Tribunal: STF
Processo: Rcl 62286
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 (TEMA 246). SÚMULA VINCULANTE 10. DEMONSTRAÇÃO DE FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PARADIGMAS DE CONTROLE INVOCADOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SEGUIMENTO NEGADO. 



     DECISÃO:



     Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Cemig Distribuicao S.A, com fundamento no art. 102, I, “l”, e 103-A, §3°, da Constituição Federal, no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010362-16.2021.5.03.0067, à alegação de afronta ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, e de violação da Súmula Vinculante 10.



     A parte reclamante relata que o Juízo reclamado manteve a sua condenação ao pagamento, em caráter subsidiário, de verbas trabalhistas de empregado de empresa prestadora de serviços, sem que fosse realizada análise sobre atuação culposa da Administração Pública.



     Sustenta afronta à tese fixada pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, no qual confirmado o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, “que veda a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização se houver prova inequívoca da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação)”.



     Afirma afastada a incidência do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, “sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei”, em afronta à Súmula Vinculante nº 10 deste Supremo Tribunal Federal.



     Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada. Por fim, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela 05ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região na Ação Trabalhista nº 0010362-16.2021.5.03.0067, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16.



     É o relatório.



     Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A presente reclamação constitucional foi ajuizada contra decisão proferida pelo TRT da 3ª Região, na Ação Trabalhista nº 0010362-16.2021.5.03.0067, com fundamento na afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246) e na violação da Súmula Vinculante 10. 



    No julgamento da ADC 16, esta Suprema Corte declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993), com a redação dada pela Lei 9.032/1995, e afastou a possibilidade de responsabilização automática da administração pública pelas verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado na forma da Lei nº 8.666/1993, consoante se denota da seguinte ementa: 



    “EMENTA: RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”  



    Na ocasião, foi ressaltado que o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) não exime o ente público da responsabilização pelas verbas trabalhistas, quando este não cumpre com a sua inafastável obrigação de zelar pela legalidade na escolha da empresa prestadora de serviços e de fiscalizar a execução dos contratos. 



    No julgamento do RE nº 760.931-RG, em 26.4.2017, ao enfrentar novamente o debate acerca da responsabilização subsidiária do poder público nos casos de terceirização, o Plenário desta Suprema Corte complementou o entendimento proferido na ADC nº 16 e fixou a seguinte tese jurídica: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993”.



    Prevaleceu, então, a tese de que a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública deve estar fundamentada na existência de prova taxativa de nexo de causalidade entre a conduta omissiva ou comissiva da Administração na fiscalização dos contratos e o dano sofrido pelo trabalhador, rejeitada a possibilidade de que o ente público venha a responder por verbas trabalhistas de terceiros em razão de mera presunção de culpa. 



    A decisão reclamada está assim justificada, quanto ao ponto controvertido na presente reclamação: 



    “(...)



    Frise-se que tal dever de vigilância não se limita ao mero objeto do contrato administrativo, incluindo também a fiscalização dos meios pelos quais a empresa contratada promove sua execução, o que, naturalmente, inclui o adimplemento dos deveres trabalhistas.



    In casu, compulsando os autos, verifica-se que os documentos anexados pela CEMIG com a respectiva defesa (ID cf4a8a2 em diante) não são hábeis a demonstrar a fiscalização dos serviços que lhes eram prestados.



    E, ainda que assim não fosse, a própria condenação da primeira ré ao pagamento de direitos trabalhistas em favor do reclamante, descumpridos ao longo do pacto laboral e não apenas relacionados ao final do contrato (tais como salário atrasado, verbas rescisórias, diferenças rescisórias ao longo da contratualidade e horas extras) revela que qualquer fiscalização eventualmente implementada pela segunda reclamada foi ineficaz.



    Pontuo que nem mesmo as declarações prestadas pela testemunha Elbert de Paiva Melo, ouvida a rogo da segunda reclamada no autos de n. 0010623-46.2020.5.03.0089 - que as partes convencionaram utilizar como prova emprestada - ID bace2df - Pág. 1 - data venia do posicionamento do Juízo de origem, são aptas a demonstrar que houve efetiva fiscalização em relação ao contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas. Ao contrário, de seu depoimento observa-se a negligência da tomadora de serviços, que mesmo tendo constatado irregularidades na execução do contrato em fevereiro de 2020 ("que esclarece que foi detectado o descumprimento contratual em relação ao seguro garantia, com a notificação da 1a. reclamada pela 2a. em fevereiro de 2020, tendo esta feito retenção dos valores em desfavor da 1a., a partir de então; que a partir também desta data a 1a. reclamada começou a deixar de cumprir com as obrigações trabalhistas dos empregados; que não sabe precisar ao certo, mas acredita que o último repasse tenha sido feito no mês de março de 2020" - ID d667e59 - Pág. 3) nenhuma medida mais austera e efetiva tomou, tanto é que o reclamante continuou a prestar serviços em prol da segunda reclamada, sem a observância de todos os seus direitos trabalhistas, até setembro de 2020 (data fixada na r. sentença, com base na prova oral - ID 8a11971 - Pág. 7.  Ademais, os processos administrativos movidos em face da primeira reclamada, citados pela testemunha, não foram comprovados documentalmente nos autos. Também não há nos autos nenhuma prova documental de que tenham sido aplicadas penalidades à segunda ré pelas irregularidades verificadas na execução do contrato.



    Sem dúvida, é imperativa a tomada de medidas, pelos integrantes da Administração Pública, que garantam o cumprimento de todos os direitos trabalhistas devidos aos empregados que lhes prestam serviços, o que não se verificou na espécie.”



    Consonante emerge do excerto transcrito, o Juízo reclamado constatou a existência de omissão da Administração quanto à fiscalização do contrato, pois não tomou nenhuma medida mais austera e efetiva, ao ter ciência descumprimento de obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços.



    Nesse contexto, não diviso afronta ao quanto decidido na ADC 16, tendo em vista que a responsabilidade da Administração Pública por obrigações trabalhistas dos empregados das entidades contratadas não se deu de forma automática, mas em razão da constatação de falha na fiscalização do contrato administrativo. 



    Tampouco existente a alegada afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que não houve afastamento do artigo 71 da Lei nº 8.666/93 com base em fundamento extraído da Constituição Federal, mas tão somente interpretação da norma infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, e limitação da sua aplicação à hipótese especifica dos autos, mediante efetiva operação de subsunção da moldura fática delineada à norma invocada. 



    Anoto, por fim, que, para acolher a pretensão do reclamante, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional. Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No presente caso, não houve desrespeito à ADC 16/DF nem ao Tema 246-RG/DF, uma vez que o ato reclamado não analisou a controvérsia sob o prisma do que foi decidido nos referidos paradigmas. II - Discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, no que diz respeito à configuração de culpa da Administração Pública, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido no âmbito de reclamação constitucional. III - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 58220 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, Dje 30.10.2023)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E NO RE 760.931-RG/DF (TEMA 246 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Tribunal reclamado responsabilizou subsidiariamente o agravante, por entender caracterizada a culpa in vigilando decorrente da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, destacando-se: (i) a ausência de um representante da Administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato (art. 67 da Lei 8.666/1993); (ii) a ausência de pagamento de adicional de insalubridade e periculosidade; (iii) o não pagamento integral do aviso prévio; entre outros. II - A atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado, por meio de análise documental, a presença da culpa in vigilando da Administração. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. IV - A pretensão do agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 48246 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, Dje 22.3.2022) 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente